Tribunal: TJES
Processo: 0012956-46.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012956-46.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012956-46.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 01, pp. 317/324), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante
WANDERSON LOPES PASSOS
pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, e art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, e 07 (sete) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 18/9/2020, por volta das 11h55m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Atacado Mineiro”, localizado na Avenida Carlos Lindenberg, Bairro Nossa Senhora da Penha, Vila Velha, o denunciado, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair para si, mediante rompimento de um cadeado, a bicicleta da marca “Caloi”, pertencente à vítima Fabiana Brandão Lima, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alhelas a sua vontade. Consta, ainda, que a vítima deixou a bicicleta no estacionamento do supermercado, devidamente guarnecida com um cadeado, e seguiu para realizar suas compras. O denunciado, então, utilizando-se de um alicate, rompeu o cadeado e se apossou da bicicleta, sendo sua ação visualizada por Deyvison Rodrigues Pralon, funcionário do estabelecimento, que abordou o denunciado quando este ainda estava no estacionamento e o impediu de empreender fuga. Ato contínuo, os seguranças do estabelecimento acionaram a Polícia Militar, tendo uma guarnição se dirigido ao local e detido o denunciado em flagrante, apreendendo na posse deste tanto a bicicleta quanto o alicate utilizado na prática do crime. Consta, ainda, que, após ser detido pelos Policiais Militares, o denunciado atribuiu a si falsa identidade, realizando o mesmo em sede policial ao se identificar como “Thiago Lopes Rodrigues”, com o fim de obter vantagem em proveito próprio, qual seja, desvencilhar-se de eventual responsabilização penal, sendo a verdadeira identidade de Wanderson descoberta somente após ele ser encaminhado ao setor de identificação criminal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Sustenta a Defesa a ausência de provas suficientes para embasar o édito condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante (Doc. Vol. 01, pp. 07/09), Boletim Unificado de (Doc. Vol. 01, pp. 11/17), Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, p. 35), Auto de Restituição de (Doc. Vol. 01, p. 37) e Relatório Final (Doc. Vol. 01, pp. 85/92).

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampa defesa, o apelante
confessou a prática
delituosa
(mídia anexa), declarando que tentou subtrair a bicicleta; que cortou o cadeado da bicicleta, utilizando-se de um alicate; e, ao perceber que o funcionário do estabelecimento o avistou, soltou a bicicleta e empreendeu fuga, esclarecendo que cometeu tais atos pois estava sob o efeito de entorpecentes; declarou, ainda, que se identificou como sendo Thiago Lopes Rodrigues por ter outras passagens; que já foi condenado por furto; que Thiago é um primo seu.

Digno de nota registrar, ainda, que, não bastasse a confissão do acusado, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado tentou subtrair uma bicicleta, mediante o uso de um alicate.

Nesse contexto, a testemunha Deyvison Rodrigues Pralon, funcionário do estabelecimento comercial onde ocorreram os fatos, confirmou a autoria delitiva, reconhecendo o acusado como sendo o elemento criminoso. Narrou a dinâmica dos fatos, relatando que estava sentado nas dependências do estabelecimento, quando percebeu que o acusado estava em atitudes suspeitas; que o acusado rompeu o cadeado da bicicleta com um alicate; que correu atrás do réu e obteve êxito em imobilizá-lo; que, em seguida, os seguranças do estabelecimento seguraram o acusado até a chegada da polícia.

Outrossim, ouvido em Juízo (mídia anexa), o Policial Militar Tiago Batista Pereira confirmou que fora acionado pelo CIODES para atender uma ocorrência de furto; que os seguranças do supermercado elucidaram o ocorrido e que todos foram conduzidos à Delegacia para prestarem seus depoimentos.

Assim sendo, não há como prosperar a tese de absolvição quanto a crime de furto qualificado na forma tentada.

Em relação ao crime de falsa identidade, cumpre salientar que a garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula 522, do Superior Tribunal de Justiça.

Sob tal enfoque, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é sua. Confira-se:

EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311)

No caso vertente, verifica-se no Auto de Qualificação e Interrogatório (esfera policial – Doc. Vol. 01, p. 27), que o acusado se identificou como sendo THIAGO LOPES RODRIGUES, tendo assinado o referido nome.

Outrossim, consta no Relatório confeccionado pela autoridade policial (Doc. Vol. 01, p. 73), que o conduzido, até então identificado por "THIAGO LOPES RODRIGUES", após procedimentos de encaminhamento ao DML para realizacão de Exame de Lesões Corporais e encaminhamento a Identificação Criminal (conforme Auto de Prisão em Flagrante instaurado a partir do BU 43210358), confessou aos policiais civis que realizavam a sua transferência ao Centro de Triagem de Viana que seu nome verdadeiro é WANDERSON LOPES PASSOS. Foi informado, ainda, que o mesmo conduzido fora recebido no CTV com o nome de THIAGO LOPES RODRIGUES, tendo todas as pecas do APFD sendo confeccionadas com este nome.

À luz desse contexto,
a teor do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016).

Nesse contexto, sobreleva salientar que se trata de crime formal o delito de falsa identidade, previsto no art. 307, do Código Penal, ou seja, de resultado antecipado, de modo que a sua consumação ocorre no exato momento em que o agente fornece o nome falso, sendo despicienda a efetiva obtenção do proveito indevido.

Destaque-se, ainda, que, para configurar o arrependimento eficaz (art. 15, do Código Penal), é necessário o preenchimento dos requisitos da voluntariedade e da eficácia. Assim sendo, exige-se que o agente cesse a conduta, com vontade de desistência ou arrependimento durante os atos de execução, não por circunstâncias alheias à sua vontade.

Desta feita, o crime tentado e não consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente afasta a voluntariedade exigida pelo artigo 15, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012956-46.2020.8.08.0035

APELANTE: WANDERSON LOPES PASSOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
TENTADO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE
. CABO DE ENERGIA ELÉTRICA.
(
ART. 1
55, § 4º, INCI
S
O I, C/C
O
ART. 14, INCISO II, E ART. 307, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FALSA IDENTIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. CRIME FORMAL DE RESULTADO ANTECIPADO. NÃO EXIGE OBTENÇÃO DO PROVEITO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1. Não bastasse a confissão do acusado, a prova testemunhal é firme e coesa no sentido de que o acusado tentou subtrair uma bicicleta, mediante o uso de um alicate, não há como prosperar a tese de absolvição quanto a crime de furto qualificado na forma tentada.

2. A garantia constitucional de autodefesa insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, consistente no direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial, não abarca a conduta do agente que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, visando a inimputabilidade penal, em consonância com os termos da Súmula 522, do Superior Tribunal de Justiça.

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 640.139, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, ao reconhecer a repercussão geral do tema, reafirmou a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que há crime quando o agente, para não se incriminar, atribui a si uma identidade que não é sua.

4. O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado. Precedentes STJ.

5. Trata-se de crime formal o delito de falsa identidade, previsto no art. 307, do Código Penal, ou seja, de resultado antecipado, de modo que a sua consumação ocorre no exato momento em que o agente fornece o nome falso, sendo despicienda a efetiva obtenção do proveito indevido.

6. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.